Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA ANTECEDENTE À PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. É possível, à luz dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, antes de se proceder com a medida mais extrema de constrição judicial de quotas sociais, que a penhora recaia sobre os lucros e dividendos da sociedade empresarial que couber ao sócio/devedor, inteligência dos artigos 835, inciso IX, do CPC e 1.026 do Código Civil. Precedentes do e. STJ e deste TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido.